Tribunal: STF
Processo: Rcl 93279
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na negativa de acesso aos do processo nº 3006670-71.2025.8.06.0167.
Narra a petição inicial que “Após o cumprimento das diligências, a defesa técnica do Reclamante, no regular exercício de suas prerrogativas profissionais, formulou requerimento expresso de acesso aos elementos de prova já materializados, notadamente aqueles decorrentes das diligências já concluídas, a fim de viabilizar o adequado acompanhamento do feito e a construção de estratégia defensiva” 
A parte autora aduz que “Não obstante a clareza do pleito e a existência de elementos já formalmente incorporados aos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de acesso, sob fundamentação genérica, sem proceder à necessária distinção entre diligências investigativas em andamento e provas já documentadas, tampouco indicar, de forma concreta, eventual risco à eficácia das investigações”.
Pontua que “Posteriormente, houve reiteração do pedido, sendo novamente indeferido, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente adotados, permanecendo a defesa, mesmo após o decurso de mais de 10 (dez) dias do cumprimento das medidas, sem acesso a qualquer elemento materializado”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“A) O RECEBIMENTO e REGULAR PROCESSAMENTO da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal; B) A CONCESSÃO da medida liminar, inaudita altera pars, para: 1 - SUSPENDER imediatamente os efeitos da decisão reclamada, no ponto em que indeferiu o acesso da defesa aos elementos informativos já documentados; 2 - DETERMINAR que a autoridade reclamada franqueie, de forma imediata e integral, o acesso da defesa a todos os elementos de prova já materializados, especialmente aqueles decorrentes das medidas invasivas já cumpridas (quebra de sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão, laudos, relatórios e mídias); 3 - ASSEGURAR à defesa a extração de cópias e acesso pleno aos autos, ressalvadas, se existentes, apenas diligências efetivamente em curso e devidamente justificadas; 4 - ASSEGURAR o imediato acesso aos elementos já documentados, inclusive para fins de viabilizar o controle jurisdicional e a interposição das medidas cabíveis; 5 - Subsidiariamente, A FIXAÇÃO DE PRAZO, não superior a 48 (quarenta e oito) horas, para cumprimento da ordem; C) A NOTIFICAÇÃO da autoridade reclamada, para que preste informações no prazo legal; D) A INTIMAÇÃO da Procuradoria-Geral da República, nos termos regimentais; E) Ao final, o julgamento de PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para: 1 - CASSAR definitivamente a decisão reclamada, por violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 2 - RECONHECER o direito da defesa ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados, nos termos do entendimento vinculante desta Suprema Corte; 3 - DETERMINAR, em caráter definitivo, o imediato e integral acesso da defesa aos autos e a todos os elementos já produzidos, vedando-se futuras restrições genéricas ou não fundamentadas; F) A FIXAÇÃO de que eventual restrição de acesso somente poderá recair sobre diligências efetivamente em andamento, mediante decisão concreta, fundamentada e individualizada, sob pena de nulidade; G) A DETERMINAÇÃO para que a autoridade reclamada estabeleça prazo certo e razoável para eventual disponibilização de novos elementos informativos, vedando-se a manutenção de sigilo por tempo indeterminado; H) A EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO urgente à autoridade reclamada para imediato cumprimento da decisão a ser proferida por esta Suprema Corte; I) Por fim, requer-se que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados signatários desta reclamação constitucional, sob pena de nulidade.” 

Intimado para que promovesse a emenda da inicial, o Reclamante juntou aos autos cópia da decisão reclamada, dentre outros documentos. 
  
É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. 
Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
In casu, a decisão reclamada consignou a necessidade de aguardar a conclusão das diligências em andamento, havendo referência expressa à Súmula Vinculante nº 14, no sentido de que “o referido processo encontra-se em sigilo externo, em estrita observância à Súmula Vinculante 14 e demais dispositivos legais.” A fundamentação acrescenta que “(...) o acesso é devido às provas devidamente documentadas, as quais não se encontram uma vez que a diligência foi levada a efeito na presente data. Assim sendo, tão logo sejam aportados os elementos informativos aos autos e estando documentadas as provas haverá o devido acesso dos causídicos aos autos processuais.”
Também se fez juntar aos autos certidão narrativa expedida pela secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral, segundo a qual “O presente processo encontra-se em trâmite, com Decisões proferidas em 14/11/2025, 10/12/2025, 31/03/2026, 06/04/2026 e 10/04/2026. O processo encontra-se aguardando o cumprimento das diligências determinadas.” 
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações à autoridade reclamada. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente